Tribunal: TJES
Processo: 5002017-91.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002017-91.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA DA SILVA GASPAR
INTERESSADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RENASCER LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, no tocante à compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOESCOLA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO POR CULPA DA RECORRIDA. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM CRITÉRIO DE EQUIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA, TAMBÉM, DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER OS DANOS MORAIS, FIXANDO-OS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Como já verificado pelo Juízo sentenciante, também observo que, efetivamente, a reclamação da consumidora possui verossimilhança, tendo em vista que a Recorrida deixou de prestar os serviços em relação aos quais fora contratada (autoescola), sendo certo que os problemas enfrentados pela Recorrente se iniciaram antes da deflagração da pandemia de COVID-19 no Brasil, não sendo tal circunstância suficiente para afastar a obrigatoriedade da execução do contrato pela Recorrida.
3. Contudo, não merece acolhida a pretensão recursal no que se refere ao reembolso integral do valor pago à Recorrida, na medida que os serviços foram parcialmente prestados (tanto que aprovada a Recorrente em exame teórico e prático da categoria A junto ao DETRAN), merecendo restituição apenas quanto à parcela inadimplida do contrato pela Recorrida (sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa por parte da consumidora), a qual fora adequadamente observada pelo colega julgador, a partir da utilização de critério de equidade para solução da controvérsia.
4. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, concluo que os fatos sob análise configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, uma vez que, para além da frustração do processo de habilitação (categoria B) pelo descumprimento contratual da Recorrida, enfrentou ainda diversos transtornos na tentativa de marcação de aulas e na obtenção de informações junto à Recorrida (direito básico do consumidor patentemente violado, havendo numerosas mensagens não respondidas pela Recorrida e algumas respostas inadequadas, o que perdurou por mais de 01 mês e 06 dias – ID1126804), tudo a denotar que a situação em tela ultrapassa o mero aborrecimento, merecendo, por isso, adequada reparação.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a Recorrida em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.